Tribunal: TJBA
Processo: 8034557-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034557-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAMILTON FIGUEIREDO TELES

Advogado(s)
:
MAYARA SOUZA REIS

AGRAVADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E

INDENIZ
ATÓRIA
.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO CONSTATADO. PRETENSÃO DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.

DECISÃO MANTIDA. VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
QUE CONHEÇO E IMPROVEJO .

1. A alegação da existência de vícios ou defeitos em veículo novo adquirido não implica, necessariamente, na responsabilidade da vendedora nas normas previstas no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que o art. 186 do Código Civil, ao tratar da responsabilidade civil no direito pátrio, tornou-se responsável pela indenização dos danos aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízos a outrem, ainda que exclusivamente moral.

2. Disso decorre condicionar-se a integração da mencionada responsabilidade à coexistência de uma conduta voluntária do agente, do elemento subjetivo dolo ou culpa, de um resultado danoso, tudo vinculado entre si, a ponto de afirmar-se um nexo causal entre a conduta dolosa ou culposa do agente e o resultado lesivo.

3. Desta forma, para o julgamento da pretensão inicial, revela-se imprescindível a realização de prova pericial direta sobre o automóvel, para que seja apurada a existência de defeito de fabricação ou de vício extrínseco causado pelo uso inadequado do consumidor. Decisão mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8034557-85.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

HAMILTON FIGUEIREDO TELES
, e, como agravadas,
FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. e FIORI VEICOLO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)